Tribunal: TJMT
Processo: 1017680-32.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – CHEQUES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES – RECURSO NÃO PROVIDO.
Na Recuperação Judicial e Falência exige-se a comprovação da origem da dívida para sua inclusão no quadro geral de credores uma vez que, por se tratar de concurso universal, a Lei 11.101/2005 é rígida quanto aos requisitos para o reconhecimento do crédito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017680-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA. - ME - CNPJ: 09.319.171/0001-52 (AGRAVANTE), JOAQUIM RAIMUNDO NETO - CPF: 314.302.361-91 (AGRAVADO), MANOEL DE ANDRADE BARROS - CPF: 253.553.176-34 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), JOSÉ VALDECI DA SILVA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – CHEQUES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Na Recuperação Judicial e Falência exige-se a comprovação da origem da dívida para sua inclusão no quadro geral de credores uma vez que, por se tratar de concurso universal, a Lei 11.101/2005 é rígida quanto aos requisitos para o reconhecimento do crédito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1017680-32.2022.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Jauru que julgou improcedente a Impugnação ao Crédito em Recuperação Judicial e manteve sua exclusão da lista geral de credores se ainda não constituído na Ação de Recuperação Judicial n. 957-18.2016.811.0047.

O agravante alega que ingressou com referida Impugnação visando à inclusão dos créditos dos agravados na RJ, os quais foram arrolados na primeira lista.

Aduz que muito se questionou na demanda sobre ela não ter comprovado a origem deles, representados por cheques emitidos para pagamento de empréstimo pessoal.

Ressalta que já existiam quando formulado o pedido de recuperação judicial, portanto estão sujeitos ao Plano de RJ, com a devida correção (artigo 49 da LRF).

Argui que, desse modo, em análise sumária conclui-se que a Impugnação apresentada condiz com a realidade dos fatos.

Pontua que, mesmo que os valores arrolados na lista não constem nos balanços e balancetes, não há motivo para excluí-los, até porque se trata de empresa de pequeno porte, sem profissionais especialistas em contabilidade.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 142877154).

Sem contraminuta, pois os agravados não foram localizados e não constituíram advogado nos autos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do Recurso (ID. 152852247).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao formular o pedido de processamento da Recuperação Judicial, a agravante incluiu na lista de credores R$203.587,84 relativos a suposta dívida com os agravados.

Referido crédito foi excluído pelo administrador judicial do quadro geral devido à ausência de provas contábeis e documentais da origem dos negócios jurídicos.

O juízo
a quo
ressaltou que os cheques em questão foram emitidos em data próxima ao pedido de RJ, portanto não haveria dificuldade em comprovar essa dívida, cuja existência os credores nem sequer confirmaram na lide.

Com isso, o agravante (empresa em recuperação judicial) ingressou com Impugnação à lista, porém julgada improcedente nestes termos:

(...)

A jurisprudência exige para habilitação de crédito em falência que seja demonstrada a origem de cheques a fim de conferir segurança à massa e aos credores (STJ, REsp 10.208/SP, Rel. Min. Dias Trindade, j. 01/10/1991; AI no 2065547-02.2013.8.26.0000, Rel. Fortes Barbosa, j. 29.05.2014; AC no 0018139-85.2003.8.26.0554, Rel. Alexandre Lazzarini, j. 24.09.2013; 2082290-53.2014.8.26.0000, Rel. Des. Cláudio Godoy, j. 9.12.2014).

Desta forma, com base no parecer do Administrador Judicial, a autora/recuperanda se reservou a informar que a empresa é de pequeno porte, não tendo profissionais habilitados em contabilidade para promover a juntada da origem da dívida e, por conseguinte, requereu a procedência da demanda e inclusão do crédito com base nas cártulas de cheque anexadas com a inaugural.

Pois bem.

Na forma acima delineada, é aplicável à espécie a necessidade de juntada da origem da dívida.

No caso dos autos, percebe-se que os cheques foram assinados pouco tempo antes do pedido de recuperação judicial ser protocolado neste juízo, conforme se infere das cártulas de ID. 64074831 – fls. 07/09, aliado à data de distribuição da ação de recuperação judicial no 957-18.2016.811.0047, o que denota maior possibilidade de guarda de documentos relativos ao negócio jurídico entabulado entre as partes, contudo, nada sobreveio ao feito.

Ademais, não foi requerida a produção de demais provas com o intuito de verificar a matéria fática subjacente à emissão das cártulas, aliado ao fato de os requeridos/credores permanecerem silentes nos autos.

Desta forma, com base no parecer do administrador judicial e ante a ausência de comprovação contábil da origem da dívida, entendo que o pleito não comporta acolhimento, devendo ser mantida a exclusão do crédito da lista geral de credores.

Portanto, a improcedência da demanda é medida de rigor. (Id 141969659 - Pág. 4).

Para a habilitação de qualquer crédito na Recuperação Judicial ou na falência deve ser demonstrada a origem da dívida, juntados os respectivos documentos comprobatórios e indicadas as demais provas a serem realizadas.

O agravante trouxe apenas cópia dos cheques dos quais, segundo argumenta, derivaram o débito que pretende incluir no quadro de credores. Apesar de intimada, não anexou nenhuma outra documentação, tampouco pugnou pela produção de prova. Limitou-se a dizer que se cuida de título que não exige a demonstração da causa, e que, por ser empresa de pequeno porte, não possui equipe contábil.

No concurso universal de credores, a Lei 11.101/2005 é rígida quanto aos requisitos para o reconhecimento do crédito por essa via.

Como ensina Waldo Júnior Fazzio, “
A LRE dá por imprescindível a prova da legitimidade dos créditos,
(...)
A exigência legal de demonstração da origem do crédito justifica-se pela necessidade de verificação da legitimidade dos créditos, com o intuito de impossibilitar que fraudes e abusos sejam cometidos
(...).
Assim, o credor que não expressa a causa ou origem do seu crédito não pode ser incluído
. (Lei de Falência e Recuperação de Empresas, 7a edição, Atlas).

Por conseguinte, a inclusão de crédito na RJ e na Falência impõe a comprovação da causa da dívida, uma vez que há interesse de universo de credores. No mais, mesmo as empresas de pequeno porte devem ter um mínimo de controle da sua contabilidade.

Além disso, como já destacado, os supostos credores não ratificaram em momento algum do processo a negociação alegada pelo agravante.

A propósito, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO – CHEQUES – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO – AUSÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de demonstração inequívoca da relação jurídica entre o habilitante e as recuperandas que teria dado causa à emissão dos cheques, impede a habilitação do crédito pretendida.
(N.U 1014786-20.2021.8.11.0000, julgamento em 17/11/2021, DJE 19/11/2021)

Logo, como os credores não conseguiram provar a origem (certeza) do crédito, que deve ser inequívoca, a decisão agravada deve ser mantida na íntegra.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Ante a não

angularização processual

na Impugnação, deixo de fixar e majorar honorários em favor dos agravados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023